Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Apelação conhecida e provida.